Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013794-30.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRENEU JOAQUIM FIGUEIREDO em face de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental no 1013794-30.2019.8.11.0000, que negou seguimento ao writ, indeferindo a inicial.
Sustenta o Embargante que a existência de omissão, ante a falta de análise da urgência do pleito, que dispensa a interposição de recurso de apelação, não havendo previsão de recurso imediato contra a decisão do Juiz de instância singela que, mesmo que preclusa, autoriza a oitiva de testemunha pela parte Requerida.
Requer que seja sanada a omissão, reconhecendo a urgência na análise do direito líquido e certo, suspendendo a decisão que determinou a oitiva de testemunha na comarca de Pacaembu-SP.
Em contrarrazões, o Embargado apontou a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, requerendo ainda a condenação do Embargante ao pagamento de honorários recursais (id. 27354504).
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos trazidos pelo Embargante, entendo que não há a possibilidade de seu acolhimento, eis que visa unicamente a matéria posta nos autos.
Não há nos autos elementos suficientes que a indiquem o prejuízo imensurável a ser suportado pelo Embargante com a oitiva da testemunha posto que, caso se entenda como preclusa a produção da referida prova, em análise de liminar em caso de eventual recurso de apelação, é perfeitamente possível o afastamento de sua utilização para firmar o entendimento meritório, caso tal preliminar seja acolhida, no momento oportuno.
Consoante ressaltado na decisão ora embargada, a interposição de mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcionalíssima, e sua utilização como meio recursal de decisão judicial – ainda que se alegue urgência na reforma -, é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional
De igual maneira, incabível o acolhimento da condenação em honorários sucumbenciais requerida pelo Embargado, posto que os aclaratórios decorrem de Mandado de Segurança, aplicando-se ao caso o previsto na Súmula 105 do STJ:
“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios,”
Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO INDEVIDA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105/STJ.
1. Observa-se que a demanda teve origem na impetração de Mandado de Segurança, motivo pelo qual não é cabível a fixação de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009, in verbis: "Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé." 2. Em vista disso, o STJ editou a Súmula 105 com o seguinte teor: "Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocaticios." 3. Embargos de Declaração acolhidos.
(EDcl no REsp 1788948/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
Ante o exposto, não havendo sido demonstrada a existência da aventada omissão, ou de outros vícios que permitam a reforma da decisão ora embargada, conheço dos embargos e REJEITO os aclaratórios.
Intime-se. Publique-se
Decorrido o prazo recursal, arquive-se com baixa e anotações de estilo.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora